Tribunal: STF
Processo: Rcl 85663
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Paraíso Imperial Confecções Ltda. em face de decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1011041-58.2023.8.11.0001, por alegado desrespeito ao Tema nº 232 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante aduz que há



    “violação frontal ao entendimento firmado pelo STF no Tema 232 da Repercussão Geral, segundo o qual: 



    ‘Não cabe indenização por dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima inscrição.’”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido para “cassar em definitivo o acórdão recorrido, restabelecendo a sentença de improcedência”.



    É o relatório. Decido.



    Na peça vestibular, a reclamante informa que o objeto da presente reclamação consiste em “decisão já transitada na Turma Recursal”.



    O conhecimento da reclamação encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Nesse sentido, é iterativa a jurisprudência do STF anterior e posterior à previsão normativa acima transcrita, estando o entendimento consubstanciado na Súmula nº 734/STF, in verbis: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Outrossim, a argumentação, na peça vestibular, de que o paradigma teria o condão de enunciar entendimento do STF de que ‘[n]ão cabe indenização por dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima inscrição’ revela interpretação do paradigma que altera o entendimento do STF no Tema nº 232 da RG, o qual, em verdade, afirma a natureza infraconstitucional do debate sobre eventual direito indenizatório por incorreção na inscrição em cadastro de inadimplentes. 



    Transcrevo a tese do Tema nº 232 da RG:



    “[a] questão do direito à indenização por danos morais pela indevida inscrição em cadastro de inadimplentes tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    É inadmissível o uso da ação constitucional, com alteração do enunciado paradigma, a fim de submeter ao STF debate infraconstitucional e transitado em julgado, ficando a parte.



    Observo ainda que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 c/c art. 319, inc. V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial.



    Por ser manifestamente inadmissível esta ação e pela apresentação do enunciado paradigma com interpretação que altera o seu sentido, fica a Paraíso Imperial Confecções Ltda., desde já, advertida da atuação processual com efeitos danosos à prestação jurisdicional, bem como que eventual recurso dessa decisão deverá apresentar o valor da causa, oportunidade em se procederá a análise da correção e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, § 3º), com a possibilidade de aplicação ipso facto de multa processual prevista no art. 1.021, § 4º e no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente